Tribunal: CARF
Processo: 16349.000040/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16349.000040/2009-05
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-011.347 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre acolher os
embargos com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para anular o acórdão embargado e proferir nova
decisão, para negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Adao Vitorino de
Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Ari Vendramini e o conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração:

A embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade
pelo fato de o relatório ter se referido ao Acórdão no 14-66.131
da DRF, enquanto o Acórdão de primeira instância constante
dos autos ser o de no 14-66.134, além de as ementas tratarem de
assuntos distintos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000040/2009-05
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000040/2009-05

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das
ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela
hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias,
vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou
porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com
erros gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de
prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de
clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da
justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando
houver, no caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de
julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa
incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Com razão, a embargante. O Acórdão de primeira instância
constante dos autos é de no 14-66.134 e versou sobre o
enquadramento do contribuinte na condição de produtora, de
modo a fazer jus ao crédito presumido do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CAFÉ.
BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se enquadra na condição de produtora de mercadoria de
origem animal ou vegetal, para fins de fruição do crédito
presumido da agroindústria, a pessoa jurídica que adquire café
in natura de pessoas físicas e remete-o para beneficiamento em
armazém geral, mediante contrato de prestação de serviços.
A discussão girou em torno da industrialização por encomenda,
ou seja, se a existência desta atividade afasta a condição de
produtora para a contribuinte. O recurso voluntário de e-fls.
496/498 aborda exclusivamente esta matéria.
Contudo, o voto do acórdão embargado versou sobre a
possibilidade de creditamento de fretes sobre a aquisição de
insumos e na remessa para armazéns gerais, conforme excerto
abaixo:
“Cinge a controvérsia na discussão sobre a possibilidade de
apuração dos créditos de COFINS não cumulativa sobre as
despesas de frete na aquisição de insumos utilizados em seu
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000040/2009-05

processo produtivo, bem como nas remessas de produtos
produzidos pela Recorrente para armazéns. A fiscalização realizou
as glosas, admitindo o crédito apenas nas despesas com armazéns
e fretes nas operações de venda, verbis:”
Destarte, o colegiado apreciou matéria estranha à lide,
devendo os embargos serem admitidos.
CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito os
embargos opostos pela Fazenda Nacional. Encaminho par
inclusão em pauta de julgamento por esta presidente.

Portanto, os embargos foram admitidos para que o colegiado aprecie os
embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Tendo em conta que realmente houve problemas na decisão anterior, proponho
anulá-la e passo à análise do caso de modo completo, em substituição ao relatório e voto do
acordão anterior.

RELATÓRIO
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 14-66.134 - 4a Turma da DRJ/RPO (fls 487 e seguintes):

Trata o presente processo de Pedidos de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor da Cofins,
relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência
nãocumulativa, referente ao 4o trimestre de 2005.
A Derat/SP, por meio do despacho decisório de fls. 292/311,
reconheceu parcialmente o direito creditório.
De acordo com o despacho decisório, o crédito foi deferido
parcialmente, em resumo, devido a ajustes feito pela fiscalização
na aplicação dos coeficientes de proporcionalidade sobre os
créditos referentes ao mercado externo.
Também foi constatado que, apesar de a manifestante ter utilizado
crédito presumido da agroindústria, previsto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, a quase totalidade das aquisições de pessoa física
foram de bens para revenda, que não geram direito ao referido
crédito presumido.
A fiscalização ainda verificou que a contribuinte não se enquadra
como produtor de café, como determina a lei, pois adquire o café
em coco de pessoa física e jurídica, que é remetido para armazéns
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000040/2009-05

gerais para beneficiamento e re-beneficiamento, e do café que
retorna dos armazéns parte é destinada à comercialização e parte
à industrialização para transformação em café solúvel, também
por terceiros.
Assim, os créditos presumidos relativos a bens utilizados como
insumo adquiridos de pessoa física foram glosados.
Os créditos presumidos relativos à aquisição de pessoas jurídicas
com suspensão das contribuições também foram desconsiderados
porquanto a suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, estava condicionada à regulamentação pela Receita
Federal, conforme Lei no 11.051, de 2004, o que ocorreu somente
com a edição da Instrução Normativa (IN) SRF no 636, de 2006,
em 24/03/2006.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o
deferimento parcial de seu pedido, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, às fls. 314/317, alegando, em
resumo, que o auditor-fiscal autuante criou restrição não prevista
em lei, pois a Lei no 10.925, de 2004, não prevê que a
industrialização/produção seja efetuada pela própria pessoa
jurídica, mas sim que ela produza as mercadorias, o que ela fez,
mediante encomenda, contratando serviços de terceiros.
Aduz que tal matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em julgamento sobre
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), do qual transcreve ementa.
Assim, entende que faz jus ao crédito presumido referente às
aquisições de pessoas físicas de mercadorias constantes no
capítulo 9 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. CAFÉ.
BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se enquadra na condição de produtora de mercadoria de
origem animal ou vegetal, para fins de fruição do crédito
presumido da agroindústria, a pessoa jurídica que adquire café in
natura de pessoas físicas e remete-o para beneficiamento em
armazém geral, mediante contrato de prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 496 e seguintes), o qual será
analisado do voto que segue.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000040/2009-05

É o relatório.

VOTO

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário tempestivo.
A alegação se concentrou na questão de que a Recorrente faz jus ao crédito
presumido referente às aquisições de pessoas físicas em relação às mercadorias produzidas e cita
jurisprudência deste CARF relativa ao IPI.
Note-se que se trata do mesmo argumento apresentado à Delegacia de
Julgamento e não vejo nenhuma razão para alterar a decisão de piso, a qual mantenho
integralmente. Assim, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
reproduzo os fundamentos da decisão de primeira instância e os faço minha razão de decidir:
Em sua manifestação a contribuinte alega que o fato de beneficiar
o café por encomenda, por meio de terceiros, não elidiria o direito
de utilizar o crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, uma vez que não há essa vedação de forma expressa na
Lei.
O art. 8o da Lei no 10.925, de 2008, assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12,
15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às
aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar,
limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in
natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08,
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000040/2009-05

exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da
NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...) (grifei)
Essa questão foi colocada pela própria manifestante, sob a forma
de consulta à Disit da 8a Região Fiscal, conforme documentos dos
autos.
A conclusão da referida consulta foi a seguinte:
Diante do exposto, soluciona a presente consulta, respondendo a
interessada que a pessoa jurídica que adquire café in natura de
pessoas físicas residentes no Pais e o remete para beneficiamento
em armazém geral, mediante contrato de prestação de serviços,
recebendo café não torrado em grão classificado no código
0901.11.10
da
NCM,
destinado
comercialização
e
à
industrialização de café solúvel classificado no código 2101.11.10
da , NCM, não faziam jus aos créditos presumidos de que tratavam
os §§ 10 e 11 do art. 3° da Lei' n° 10.637, de 2002 (incluídos pela
Lei n° 10.684, de 2003) e os §§ 5° e 6° da Lei n° 10.833, de 2003,
nem tampouco faz jus ao crédito presumido na forma prescrita no
art. 8° da Lei 10.925, de 2004, uma vez que não se enquadra na
condição de pessoa jurídica produtora de mercadoria de origem
animal ou vegetal. (realcei)
Portanto, o entendimento da Administração sobre a questão foi
expresso, especificamente para a situação da requerente, no
sentido de que nos casos em que o contribuinte produz mercadoria
constante no capítulo 9 da NCM, no caso o café, mas o
beneficiamento é feito por terceiros, mediante contrato de
prestação de serviços, não faz jus ao crédito presumido da
agroindústria.
Sendo assim, não poderia ter agido de forma diferente a
autoridade a quo ao glosar tais créditos utilizados pela
contribuinte, uma vez que a consulta, de acordo com o sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet, é o
instrumento que o contribuinte possui para esclarecer dúvidas
quanto à interpretação de determinado dispositivo da legislação
tributária e aduaneira relativo aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e sobre
classificação de serviços, intangíveis e outras operações que
produzam variações no patrimônio.
Quanto ao acórdão do CARF citado na manifestação de
inconformidade, vale esclarecer que este trata do IPI, que tem
legislação diversa da das contribuições sociais e, mesmo em caso
contrário, somente produz efeitos entre as partes, não vinculando
os demais contribuintes, tampouco esta Delegacia de Julgamento.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
postulado.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.347 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000040/2009-05

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos
infringentes para anular o acórdão embargado e proferir nova decisão, para negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital